Tribunal: TJMT
Processo: 1003903-55.2021.8.11.0051
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003903-55.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDESON PEREIRA DA SILVA - CPF: 860.721.371-72 (APELANTE), LAURIENE SOUZA MENDES DA SILVA - CPF: 060.000.741-31 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS
– COBRANÇA DE SERVIÇOS ADICIONAIS - ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PLANO DE TELEFONIA NÃO COMPROVADA - VALORES INCLUSOS NO PLANO CONTRATADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovada a
alteração de valores na tarifa contratada, não há que se falar em alteração unilateral do plano pela empresa de telefonia e nem em abusividade.

É lícita a discriminação de cada serviço prestado ao consumidor na fatura de pagamento, como forma de transparência.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº
1003903-55.2021.8.11.0051

Apelante
: VALDESON PEREIRA DA SILVA.

Apelado
:
TELEFONICA BRASIL S.A.

1ª Vara da Comarca de Campo Verde.

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por VALDESON PEREIRA DA SILVA.

Ação:

Ação de Indenização de Danos Morais de Materiais c/c Declaração de Inexistência de Débitos
, proposta por VALDESON PEREIRA DA SILVA em desfavor de
TELEFONICA BRASIL S.A.

Sentença:

julgou improcedente

a ação e condenou a parte requerente
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% sobre o valor da causa.

Apelação
(Id 169542186):
Suscita, em síntese, que a cobrança dos serviços denominados “serviços adicionais” inseridos em seu plano de internet é abusiva e, por isso, deve ser cancelada. Aduz que a utilização de tais serviços se deu de maneira unilateral pela requerida, o que caracteriza falha na prestação do serviço. Alega que não houve nenhum contrato em que o requerente tenha aderido a estes serviços e os prints de tela anexados aos autos pela requerida na contestação não detém capacidade suficiente para comprovar a regularidade da contratação.

Pugna pela procedência da ação para cancelar a cobrança dos serviços adicionais de sua linha telefônica; para condenar a agravada a devolver os valores descontados em dobro e, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de dano moral.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 186846717).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Narra o autor que contratou um plano de
serviço de internet
denominado
“VIVO CONTROLE DIGITAL 5 GB ILIM”
para a linha telefônica de nº 66 99607-5220, pelo valor mensal de R$52,30 (contrato nº 0389149179 e 1122744499).

Posteriormente, com o detalhamento da fatura, percebeu que a quantia de R$ 12,49 incluída em seu pagamento referia-se a
“
serviços adicionais
” – que são serviços de GoRead, uma banca digital de revistas; Babbel, de aulas do idioma; e Skeelo avançado, aplicativo para ler ebooks. Todavia, estes serviços não foram contratados pelo autor e foram sorrateiramente embutidos na sua fatura sem que ele percebesse. Não houve nenhuma informação sobre essa tarifação adicional bem como não lhe foi concedido nenhuma oportunidade de recusar os serviços impostos.

Entrou em contato com a Recorrida para que a cobrança indevida fosse suspensa (protocolo n° 20218250985763, 20218250985763, 20218250985763, 20218217141605, 20218147879593), contudo, a Recorrida não realizou o cancelamento do serviço e a cobrança da tarifa foi mantida, motivo pelo qual ajuizou ação ordinária para obter o cancelamento dos serviços não contratados bem como para ser indenizado dos danos suportados.

Lado outro, a agravada informa que os serviços questionados estão inclusos no plano da parte autora desde a contratação e vem discriminado na fatura como forma de transparência, mas sem alteração de valor. Esclarece que os planos móveis são compostos, além dos serviços de telecomunicação (internet, SMS e voz), de serviços digitais de entretenimento, esportes e idiomas, o que faz parte da estratégia de transformação digital de todo o mercado, oferecendo a seus clientes mais do que conectividade. Assim, como o pacote de serviço está incluso no plano contratado, não se trata de cobrança indevida, mas tão somente de detalhamento da fatura, com cunho informativo.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar procedente a ação.

Pois bem.

Do exame dos autos e das faturas apresentadas pelo apelante, verifica-se que não houve, de fato, um aumento nos valores das faturas da linha telefônica desde a contratação.

Cabia a parte autora a produção de prova mínima a comprovar a eventual alteração do valor contratado, fato que não se desincumbiu de comprovar, e que, por isso, afasta a tese de que os serviços foram adicionados de forma unilateral pela recorrida posteriormente a contratação.

Saliente-se, que em embora a inversão do ônus da prova seja a regra em ações que versem acerca do direito do consumidor, à luz do art. 14, § 3º, do CDC, não se pode eximir a autora do dever de demonstrar a ocorrência de um lastro probatório mínimo capaz de conferir certa verossimilhança às suas alegações.

A parte requerida, por sua vez, comprovou que os chamados valores adicionais, embora venham detalhados na fatura, não alteram o valor final ajustado, porque somente encontra-se descrito no detalhamento da conta, donde se conclui que a parte autora interpretou equivocadamente as faturas que lhe eram enviadas, por acreditar que estava sendo cobrada por valor além do contratado.

Ademais, questiona a apelante a apresentação de telas sistêmicas apresentadas pela requerida e a ausência da apresentação do contrato firmado. No entanto, a própria fatura apresentada pelo apelante, o uso da linha telefônica e o pagamento delas já comprova a relação jurídica existente entre as partes.

Dessa forma, caberia à parte autora trazer elementos mínimos que pudessem demonstrar qual era o plano original contratado e qual foi a alteração unilateral realizada. Assim, não verificada a apresentação de provas hábeis a sustentar o pleito da apelante, é o caso de se manter a sentença proferida em seus exatos termos.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO –
RELAÇÃO DE CONSUMO –TELEFONIA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS – COMPROVAÇÃO DE QUE OS APLICATIVOS DIGITAIS INTEGRAM O PACOTE CONTRATADO, SEM ACRÉSCIMO DE CUSTO ALGUM AO PLANO ORIGINALMENTE CONTRATADO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE CONTRATUAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(TJ-MT 10331743120228110001 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 13/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 16/02/2023)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2105610 - RS (2022/0105150-0) DECISÃO Trata-se de Agravo de decisão que inadmitiu Recurso Especial (art. 105, III, a e c, da CF) interposto contra acórdão cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS E ALTERAÇÃO DE PLANO SEM AUTORIZAÇÃO. PLANO CONTROLE COM SERVIÇOS CLARO BANCA, COMBO MÚSICA, CLARO GAMES E CLARO VÍDEO. SERVIÇOS IMPUGNADOS QUE ESTÃO INCLUÍDOS NO VALOR COBRADO PELO PLANO CONTRATADO. MERO DESMEMBRAMENTO DA FATURA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA. ATUALIZAÇÕES E REAJUSTES DO PLANO. INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO CIVIL PRATICADO PELA RÉ. RECURSO DESPROVIDO.

(...)Os autos foram recebidos neste Gabinete em 18.7.2022. O Tribunal de origem, ao decidir a vexata quaestio, consignou: (...) Houve, conforme esclarecido em sentença, mero desdobramento do serviço, não importando cobrança a maior, além do que foi efetivamente contratado
. Com o julgamento do RE 912.888/STF firmou-se o entendimento de que o valor lançado nas faturas deveria ser desmembrado para dar transparência a cobrança realizada pela prestadora do serviço público, haja vista que o ICMS só pode incidir sobre o valor correspondente à assinatura básica mensal e não sobre os demais serviços que integram o mesmo plano.
(...)
Sabe-se também que a telefonia móvel - e mesmo a telefonia fixa - não se constitui de apenas de um único serviço (efetuar/receber chamadas), mas de um verdadeiro plexo de serviços analógicos/digitais em um mesmo contrato, sobretudo a partir do advento dos smartphones. Portanto, não há cobrança adicional ou indevida pelos serviços reclamados, pois inclusos no pacote disponibilizado ao consumidor, constando apenas a discriminação de cada serviço prestado em suas faturas, o que justifica a sua descrição desmembrada, nos termos do art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, e se explica inclusive para fins tributários.
Desse modo, considerando que as tarifações dos serviços controvertidos pela demandante estão abrangidas no valor cobrado pelo Plano contratado, não há falar em cobrança indevida de serviço não contratado, porquanto, inexistente conduta irregular da operadora de telefonia. Quanto à alegação de que a parte ré alterou o plano de telefonia sem a anuência da autora, não há referência na inicial de quando tenha ocorrido a migração automática. (...) Portanto, inexistindo caráter ilícito nas cobranças, não há falar em condenação por repetição do indébito, tampouco em indenização a título de danos morais, visto que ausente, na hipótese, ofensa a direitos da personalidade.(...) (STJ - AREsp: 2105610 RS 2022/0105150-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 01/08/2022)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023